Tribunal: TJSP
Processo: 2279317-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que nos autos do cumprimento de sentença deferiu a expedição de mandado de penhora portas a dentro.
Descabimento. Estando a agravante inadimplente, e tendo reconhecido a possibilidade jurídica da penhora "porta a dentro", a rigor, nem sequer se vislumbra o interesse recursal. A penhora dos bens móveis que guarnecem o lar da recorrente deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que nos autos do cumprimento de sentença deferiu a expedição de mandado de penhora portas a dentro.
Descabimento. Estando a agravante inadimplente, e tendo reconhecido a possibilidade jurídica da penhora "porta a dentro", a rigor, nem sequer se vislumbra o interesse recursal. A penhora dos bens móveis que guarnecem o lar da recorrente deve ser realizada com prudência pelo oficial de justiça, de modo a garantir a sua dignidade e a de seu lar.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279317-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSIMEIRE LOPES DOS SANTOS, é agravado SOMPO SAÚDE SEGUROS
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279317-34.2020.8.26.0000 -Voto no 38805 SCT
2
VOTO No: 38805
Comarca: São Paulo
AGTE: Rosimeire Lopes dos Santos
AGDA: Sompo Saúde Seguros S/A.
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que nos autos do
cumprimento de sentença deferiu a expedição de mandado
de penhora portas a dentro.
Descabimento. Estando a agravante inadimplente, e tendo
reconhecido a possibilidade jurídica da penhora “porta a
dentro”, a rigor, nem sequer se vislumbra o interesse
recursal. A penhora dos bens móveis que guarnecem o lar da
recorrente deve ser realizada com prudência pelo oficial de
justiça, de modo a garantir a sua dignidade e a de seu lar.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 65 que nos autos do
cumprimento de sentença deferiu a expedição de mandado de penhora
Sustenta estar passando por privações econômicas até para o
sustento próprio, quanto mais para adimplir a dívida advinda do processo. Afirma
estar desempregada, sobrevivendo do auxílio emergencial governamental.
É viável a penhora portas a dentro, com ressalva de que a
penhora dos bens móveis que guarnecem o bem de família deve ser realizada com
prudência pelo oficial de justiça avaliador, excluindo-se os bens singulares e
considerados úteis e necessários para garantir uma moradia digna.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Com efeito, estando a agravante inadimplente, e tendo
inclusive reconhecido a possibilidade jurídica da penhora “porta a dentro”, a rigor,
nem sequer se vislumbra o interesse recursal.
No entanto, e para que fique consignado, realmente a penhora
dos bens móveis que guarnecem o lar da recorrente deve ser realizada com prudência
pelo oficial de justiça, de modo a garantir a sua dignidade e a de seu lar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
JAMES SIANO
Relator